Tribunal: TJMT
Processo: 1020805-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020805-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 629.288.051-68 (AGRAVANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (AGRAVADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

AGRAVADO: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO E DESFAZIMENTO DE OBRAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – JUSTA POSSE E ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

(DILAÇÃO PROBATÓRIA) – NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA

–

RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão da liminar pleiteada pelo requerente
na
Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano, mister anular a decisão singular, a fim de que seja realizada a audiência de justificação prévia com a oitiva de testemunhas, a fim de propiciar uma análise mais segura acerca da liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

AGRAVADO: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano c/c e Desfazimento de Obras nº 1020414-18.2020.8.11.0020
ajuizada por
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
, concedeu a tutela de urgência para proceder a reintegração de posse dos Lotes 11 e 12 – localizados na Rua 154, esquina com a Rua 7, da Quadra 154, Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande-MT, em favor da parte autora, determinando a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse.

A agravante sustenta que adquiriu a posse dos lotes em questão em 26/06/2014, diretamente de
RILDO LOREZON,

conforme contrato de compra e venda devidamente firmado e reconhecido firma.

Informa que
RILDO LOREZON
exercia a posse desde o ano de
2011,

consoante a “Declaração” do Sr. RAIMUNDO DA SILVA, expedida pela Associação dos Moradores do Jardim Eldorado, assinada pelo seu atual Presidente e da época.

Aduz que o agravado alega ter adquirido os lotes por força de contrato particular de “Cessão de Direito de Posse Sobre Imóvel Urbano”, datado de
24/01/2011,

e que os lotes teriam sidos cercados com fio de arame farpado, pelo detentor da posse
Sr. RILDO LOREZON
, tendo este último transferida a posse para o
Sr. MARCOS NUNES DE MENEZES
e este para o recorrido. Contudo, sustenta que em análise ao contrato que o agravado juntou no processo, verifica-se que sequer possui reconhecimento de firma, tratando-se de contrato criado para conseguir a injusta reintegração de posse.

Assevera que o agravado não juntou mais nenhum documento que corroborasse sua afirmação, tais como declarações de vizinhos (moradores do Jardim Eldorado), apenas trouxe fotos demonstrando a posse da ora agravante, a qual fez uma pequena residência para morar e fugir do aluguel.

Salienta que a d. magistrada
a quo
deveria ter usado seu poder geral de cautela e designado audiência de justificação, a fim de trazer maior segurança jurídica para uma decisão correta sobra a concessão de liminar.

Destaca que não existe nenhum contrato de cessão juntado aos autos referente à aquisição da posse pelo Sr. MARCOS NUNES DE MENEZES, vindo da pessoa de RILDO LOREZON, bem como inexiste documento hábil que justifique a transação.

Afirma ser inequívoco que em juízo de cognição sumária que antes de o agravado receber liminarmente os lotes em reintegração, deveriam ter sido melhor analisadas as provas e sido oportunizado o contraditório, não restando comprovado os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, a fim de revogar a decisão recorrida, mantendo-se a agravante na posse dos Lotes 11 e 12, do Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande/MT, até a sentença de mérito.

A liminar postulada foi deferida no ID 60759479.

Sem informações da juíza
a quo
.

Sem contraminuta (ID 66476491).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

AGRAVADO: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano c/c Pedido de Liminar e Desfazimento de Obras nº 1020414-18.2020.8.11.0020
em face de
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA
, alegando ser possuidor

de quatro lotes urbanos encravados na Quadra 154, do Loteamento Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT, sendo os Lotes 11, 12, 13 e 14, todos com 360,00m2 de área, localizados para a Rua Triunfo, atualmente Rua Castelo, esquina com a Rua Feira de Santana, atualmente Rua Celestina, no Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT.

Aduziu que a aquisição do direito de posse sobre os respectivos lotes ocorreu por força de contrato particular de “Cessão de Direito de Posse Sobre Imóvel Urbano”, em 24/01/2011, sendo os lotes 11 e 12, devidamente aterrados e cercados com fios de arame farpado, pelo detentor da posse (RILDO LOREZON), antes de ser transmitida ao cedente (MARCOS NUNES DE MENEZES), e posteriormente ao cessionário.

Asseverou que
referidos lotes se encontram sob a guarda e manutenção do Sr. HELIO ROSA, morador na Rua Celestina, fazendo frente (vizinhando) com os lotes, onde mantém os lotes devidamente limpos mediante capina e roçagem, cerca de proteção conservada.

Informou que, em 29/04/2020, o Sr. HELIO DA ROSA comunicou o ora autor sobre os fatos que estavam acontecendo nos lotes 11 e 12, tais como: depósito de tijolos, areia e pedra brita.

Consignou ter entrado em contato com a requerida, contudo, sem êxito, razão pela qual ingressou com a ação, requerendo

antecipação da tutela
inaudita altera pars
, com o objetivo de
reintegrá-lo na posse da propriedade esbulhada e determinar que a requerida se abstenha em dar continuidade às obras que está empreendendo no local.

Ao analisar o feito, a juíza
a quo
Dra.
Ester Belém Nunes
concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
Vistos...

Por trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a autora que é legítima possuidora do imóvel e que a ré está esbulhando sua propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC.

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão vejamos;

Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados, onde verifico que a autora é possuidora de 04 lotes – localizados na Rua 154, esquina com a Rua 7, lotes 11, 12, 13 e 14, da quadra 154, Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande-MT, matrículas nº 11376, 316441, 113477 e 316442.

Informa ainda, que em abril de 2020 seu imóvel – lote 11 e 12 – foi invadido pelo requerido, onde começou a construir edificações e este recusa-se a sair, o que motivou a propositura da demanda judicial, o que gerou o boletim de ocorrência de Id. nº 36385462 - 36385461, inclusive, notificação de Id. nº 36385463 e demais fotos. [...]

Assim atrelados a tais elementos de prova, me levam a concluir que a autora manteve a posse sobre a área até a data do esbulho e por ser ação de força nova, passível de concessão in limine da proteção possessória, oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da medida.

DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os requisitos,
concedo A TUTELA DE URGÊNCIA
para proceder a
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
reintegração de posse dos lotes 11 e 12 - – localizados na Rua 154, esquina com a Rua 7, da quadra 154, Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande-MT, (Id. nº 36385456 - Pág. 1 e 36385456 - Pág. 2), em favor da parte autora, determinando a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse. [...]
” (ID 60559490).

Inconformada, recorre a requerida, ora agravante, requerendo a reforma da decisão recorrida.

Pois bem
.

Para a concessão da liminar possessória devem estar presentes os requisitos impostos pelo artigo 561 do CPC/15, a seguir:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

A matéria em questão também é regulada pelo
artigo 1.210 do Código Civil
, que assim dispõe:

“
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
”.

Em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão liminar ao autor/agravado, de forma que não restam cumpridos os requisitos necessários, ou seja, ausente a demonstração
de que o recorrido exerceu
de fato
a posse justa sobre o bem.

Consoante se verifica dos autos, o agravado ingressou com a “Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano c/c Pedido Liminar
Inaudita Altera Pars
e Desfazimento de Obras” em face da ora agravante, sob o argumento de ser o possuidor de quatro lotes urbanos (11, 12, 13 e 14), na Quadra 154, do Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande/MT, sendo que a aquisição do direito de posse se deu por força de Contrato Particular de Cessão de Direito de Posse Sobre Imóvel Urbano (ID 60558482), em 24/01/2011, tendo como CEDENTE (MARCOS NUNES DE MENEZES) e CESSIONÁRIO o ora agravado, não possuindo o documento reconhecimento de firma em cartório.

Outrossim, denota-se da petição inicial do agravado (ID 60558479) a afirmação de que “
Referidos lotes estão sob a guarda e manutenção

do Sr. Helio Rosa, morador na Rua Celestina, fazendo frente (vizinhando) com os

lotes, onde mantém os lotes devidamente limpos mediante capina e roçagem e a

cerca de proteção conservada.
”, demonstrando, por ora
, a ausência de posse de

fato do recorrido
.

Ao interpor o presente recurso, a agravante juntou documentos como o Contrato de Compra e Venda dos lotes em discussão (nº
s
11 e 12) firmado com o Sr. RILDO LOREZON, em 26/06/2014, com reconhecimento de firma das

assinaturas (ID nº 60558489), bem como “Declaração” do Sr. RAIMUNDO DA SILVA – Presidente da Associação de Moradores do Jardim Eldorado (mandato de 2011 a 2015, 2015 a 2019, 2019 a 2023), declarando que não conhece o ora agravado CARLOS GARCIA DE ALMEIDA como posseiro dos lotes nº 11 e nº 12, da Quadra nº 154, mas reconhece como primeiro posseiro o Sr. RILDO LOREZON e, posteriormente, a Sra. ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, ora recorrente.

In casu
, em se tratando de reintegração de posse (ação possessória) é rara a hipótese em que os fatos estejam documentalmente provados, pelo que a audiência de justificação prévia da posse é medida aconselhável para a segurança jurídica das partes e do processo.

Assim, na situação em exame, mister que se realize a audiência de justificação prévia com a oitiva de testemunhas, necessitando o feito de dilação probatória para melhor apreciar os autos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA DA POSSE DA AGRAVANTEE DO ESBULHO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

‘O juiz não tem a faculdade de designar a audiência de justificação. Tem o dever de designá-la ao verificar que o autor poderá esclarecer os pontos que reputa não demonstrados pela prova anexa a petição inicial. O juiz somente pode dispensar a audiência de justificação quando verificar que o autor, mesmo que produzindo prova nesta audiência, não terá condições de alterar a sua convicção sobre a não concessão da tutela antecipatória’. (...) (Marinoni, Luiz Guilherme. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., pág. 869).
”
(TJMT, Primeira Câmara Cível, RAI nº 170061/2014, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 19/05/2015).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO HÁ MAIS DE ANO E DIA – FORÇA VELHA – TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos em que não restou comprovada a posse antiga e a data do esbulho, é necessária a realização de audiência de justificação prévia, para a concessão de liminar.

Ausente o perigo da demora e havendo provas que demonstrem indícios do direito de posse da parte contrária, a revogação da antecipação de tutela que determinou a reintegração de posse em seu desfavor é a medida que se impõe, sob pena de causar danos graves ao possuidor primitivo.
”
(TJMT, Quinta Câmara Cível, RAI nº 82797/2015, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 12/08/2015).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - PROVADA POSSE DA AGRAVANTE RELATIVAMENTE AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DATA DO ESBULHO PRATICADO - INSUFICIÊNCIA - MATÉRIA TURVA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

- Nos termos do artigo 928, do CPC, para a outorga da tutela liminar recuperanda e possessionis, mister se faz que a parte autora comprove sua posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia (art. 924, do CPC), de plano, ou após justificação prévia, com a citação da parte ré.

- Não há prova no sentido de que a agravante, de fato, exercia a posse sobre o imóvel e que o esbulho tenha ocorrido há menos de ano e dia. Estando turva a matéria, entendo ser prudente a realização de audiência de justificação prévia para que, somente depois, seja examinado o pedido liminar de reintegração da agravante na posse do imóvel.
”
(TJMG, RAI nº 1.0027.14.040306-7/001, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. em 19/03/2015, publicado em 27/03/2015).

“
[...]
Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe
.
”

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018) (g.n.).

Ora, a natureza da posse exercida pelo autor da ação é relevante, pois, se injusta e precária, não poderá pleitear a proteção, merecendo guarida a proteção quando a posse é isenta de vícios, ou seja, quando não for violenta, clandestina ou precária, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

Neste momento processual, denota-se que os elementos constantes dos autos não apontam para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar, especialmente por não ter sido demonstrada a posse justa pelo autor/agravado.

Desta forma, em razão da impossibilidade de aferir de plano a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, necessária a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que, após, seja reexaminado o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de anular a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória ao autor/recorrido, restituindo-se a posse do imóvel objeto do litígio à agravante, bem como determino seja realizada audiência de justificação prévia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020